Tribunal: TJDFT
Processo: 0735826-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DEFINITIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido do agravante nesta sede não prescinde de demonstração da alegada obstrução da passagem de água da represa para a propriedade do agravante (Fazenda Watanabe), bem como da existência de equipamentos de irrigação de sua propriedade na Fazenda Mangabeira, de propriedade da agravada.
2. Nesta sede não se pode perquirir com profundidade os pedidos relativos a desobstrução de passagem de água, a remoção de equipamentos de irrigação instalados na Fazenda Mangabeira, a fixação de valores devidos por locação dos equipamentos de irrigação utilizados na Fazenda Mangabeira. Conforme bem definido na decisão agravada, a pretendida análise “tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista”.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.